Tribunal: TJDFT
Processo: 0700143-02.2021.8.07.0014
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPRA DE PRODUTO NÃO ESSENCIAL PELA INTERNET. ENTREGA NÃO CUMPRIDA. ESTORNO DOS VALORES. CRÉDITO CONCEDIDO. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. INEXISTENTE. MERO DISSABOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu ao pagamento de R$300,00 a título de perdas e danos e improcedente o pedido de indenização por danos morais.
2. A parte autora argumenta na inicial que a ré fez uma oferta de pré-venda de um produto de jogo de tabuleiro, que comprou este e que, dias depois, houve o cancelamento da compra pela ré e o estorno do valor com um adicional de 10% em créditos na loja. Afirma que houve dano moral pelo fato de que desejava muito o produto para sua coleção e para presentar um amigo e a namorada.
3. Nas suas razões recursais, a parte autora reafirma os fatos narrados na inicial e pugna pela indenização por danos morais. Ausente contrarrazões.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
6. A responsabilidade de indenizar moralmente nasce com a inequívoca aferição do dano do atributo da personalidade afirmado. Daí porque não se concebe a busca da reparação civil simplesmente pela afirmação do consumidor de se julgar ofendido. Permitir que qualquer evento que traga desgosto seja capaz de atrair reparação de cunho moral é banalizar o instituto e fomentar a indústria da indenização moral.
7. O cancelamento da compra pela empresa ré, de fato, representa uma falha na prestação do serviço, mas que, neste caso, não configura ato indenizável a título de danos morais, sob pena de banalização do instituto.
8. O produto adquirido pelo autor e não entregue pelo réu é jogo de tabuleiro e, por mais que o autor tenha estima pelo mesmo, trata-se de produto para lazer, não se tratando de produto de primeira necessidade. Apesar do aborrecimento sofrido pelo autor, o fato não implica em lesão aos atributos da personalidade indenização por danos morais. Além disso, o autor já obteve a restituição do valor despendido em dobro no juízo de origem.
9. Recurso da parte autora conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários em razão da ausência contrarrazões.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.